Tribunal: TJMT
Processo: 1028896-53.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028896-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDERLEY CARNEIRO LEAO - CPF: 089.404.521-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), NILMA DA SILVA GONCALVES - CPF: 460.454.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 326.139.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MANUTENÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. OUTRO VALOR DITO COMO PENHORADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. VALOR NÃO BLOQUEADO POR ORDEM JUDICIAL DESTE FEITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1
- “A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019)."
(STJ, AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

2- Outro valor dito como penhorado que não se trata de bloqueio oriundo do presente feito. Ao menos, nada se demonstrou neste sentido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028896-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDERLEY CARNEIRO LEÃO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WANDERLEY CARNEIRO LEÃO
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Locupletamento ilícito n. 0003659-84.2012.8.11.0011 - 169558, da 2ª Vara da comarca de Mirassol D'Oeste/MT, em que se determinou penhora de proventos do agravante.

O agravante afirma que, “
como se trata de quantia abaixo do valor mínimo de 40 salários mínimos, ‘a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor.’
”

Defende que “
é matéria que deve ser conhecida pelo juízo de forma oficiosa. Indiferente se a quantia está em caderneta de poupança, em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
.”

Argumenta que, “D
os elementos carreados no processo executivo, denotase que realizada a busca, via sistema SISBAJUD, houve o bloqueio do montante de R$ 507,52 (quinhentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) na Conta Poupança da Caixa Econômica Federal e de R$ 1.302,00 (hum mil, trezentos e dois reais) – benefício do INSS - na Conta Corrente do Banco do Brasil, todas em nome do Executado WANDERLEY CARNEIRO LEÃO
”.

Requer o efeito suspensivo ao recurso e ao final o provimento, reconhecendo-se a impenhorabilidade (id. 193586168).

A liminar foi deferida em parte (id. 193788670).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 200066686).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WANDERLEY CARNEIRO LEÃO
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Locupletamento ilícito n. 0003659-84.2012.8.11.0011 - 169558, da 2ª Vara da comarca de Mirassol D'Oeste/MT, em que se determinou penhora de proventos do agravante.

O artigo 833, IV do novo CPC, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Por sua vez, o citado §2º dispõe que:

“§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

É possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC, para que haja satisfação do crédito não alimentar, com a preservação do suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e da sua família.

Na mesma vertente entende o STJ que já se pronunciou sobre a possibilidade, em casos excepcionais, de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do novo CPC, com o propósito de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Com tal contexto, o que se busca é a harmonização de duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
para o pagamento de qualquer outra
dívida não alimentar
, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019)."
(STJ, AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Portanto, o valor bloqueado na CEF, de R$ 507,52 (quinhentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) não merece desbloqueio, já que o agravante não comprova que, diante deste bloqueio, teria ficado sem possibilidade de manter sua família e a si mesmo.

Sobre o valor de R$ 1.302,00 (mil e trezentos e dois reais), conferindo o andamento do processo de primeiro grau, depreende-se que não existe qualquer bloqueio deste valor em específico, podendo tal questão ser aferida do espelho das contas bloqueadas (id. 125167663).

Portanto, aparentemente não se trata de bloqueio oriundo do presente feito. Ao menos, nada se demonstrou neste sentido.

Assim, não vejo interesse neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO. Revogo a liminar aqui deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024